Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-50.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Municipais – Pretensão ao reconhecimento de direito ao adicional de insalubridade em grau máximo – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Realização de perícia que corrobora a procedência parcial do pedido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001361-50.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA, são apelados WILSON
ROBERTO MARCONI CORDEIRO, ITHAMAR DA SILVA e ADEMIR JACINTO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-50.2018.8.26.0472 -Voto no
2
Voto no 40392
Apelação Cível Ad no 1001361-50.2018.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Apelados: Wilson Roberto Marconi Cordeiro e outros
Apelação Cível
Servidores Municipais
Pretensão ao
reconhecimento de direito ao adicional de insalubridade em grau
máximo Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada
sentença em Primeiro Grau Realização de perícia que corrobora
a procedência parcial do pedido Sentença mantida Recurso não
provido.
Cuida-se de procedimento ordinário proposto por
Wilson Roberto Marconi Cordeiro e outros contra a Prefeitura Municipal de
Porto Ferreira, objetivando o reconhecimento de seu direito ao
recebimento de adicional de insalubridade decorrente do exercício de
sua função pública (fls. 01/15).
A r. sentença de fls. 258/268, prolatada pelo MM. Juiz
Valdemar Braghetto Junqueira, julgou parcialmente procedente o pedido,
a fim de que a Ré implantasse o referido adicional em grau máximo e
pagasse as diferenças sentidas pelos servidores, respeitado o prazo
prescricional, condenando-a ainda a arcar com custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apela
então
a
Municipalidade
(fls.
271/275),
alegando, em síntese, a imprestabilidade do laudo pericial produzido em
Juízo, à evidência de que os demais laudos, produzidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-50.2018.8.26.0472 -Voto no
3
Administração, estariam mais adequados à realidade da função dos
servidores.
Contrarrazões a fls. 279/282.
É o relatório.
A controvérsia se restringe a saber se cabe aos
Autores ver reconhecido seu direito ao recebimento de adicional de
insalubridade, em grau máximo.
E, nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se
utiliza dos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo a fim de reiterar os bem fundamentados termos da sentença
proferida em Primeiro Grau, “in verbis”:
“De início, cumpre observar que o Município reconheceu
o direito dos requerentes ao recebimento do adicional de
insalubridade em grau máximo no ano de 2017, por
exercerem a função de vigia em aterro sanitário,
conforme se verifica pela leitura dos documentos de fls.
67/68.
Por sua vez, o perito do juízo constatou que, durante todo
o período indicado pelos requerentes, "[...]suas atividades
consistem na recepção dos resíduos realizada na
portaria/guarita do aterro sanitário e na operação de
inspeção
preliminar,
cujos
veículos
coletores
são
vistoriados por eles. Verificar e registrar a origem (a
natureza chega ao empreendimento); orientar os
motoristas quanto à unidade na qual os resíduos devem
ser descarregados; impedir que resíduos incompatíveis
com
as
características
do
empreendimento
ou
provenientes de fontes não autorizadas sejam lançados
no mesmo a passagem dos veículos cuja entrada no
empreendimento tenha sido por eles autorizadas ;
efetuar ronda diariamente entre o aterro para retirar
pessoas que invadem para coletar reciclados. Assiste
razão parcial ao autor da demanda." (fl. 241)
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-50.2018.8.26.0472 -Voto no
4
Dessa
forma,
a
simples
leitura
das
atividades
supracitadas afastam as alegações do Município no
sentido de que os requerentes não teriam contato direto
com o lixo urbano (fls. 252 e 254). A título de exemplo,
além da inspeção preliminar feita pelos autores, a
atividade "impedir que resíduos incompatíveis com as
características do empreendimento ou provenientes de
fontes não autorizadas sejam lançados no mesmo a
passagem
dos
veículos
cuja
entrada
no
empreendimento tenha sido por eles autorizadas" denota
o contato direto com o material, não sendo razoável
pressupor que o processo de fiscalização supradescrito
seja possível sem o manuseio do lixo.
Assim, não há razões para afastar as conclusões obtidas
pelo perito do juízo, que constatou que os autores fazem
jus ao recebimento do adicional de insalubridade em
grau máximo por todo o período tralhado”.
(grifos nossos)
De fato, foi realizada perícia idônea, cujo caráter
probante não pôde ser refutado, a corroborar o entendimento pela
procedência parcial do pedido, pois submetida adequadamente ao
contraditório.
O mero fato de que o posto corriqueiro de trabalho
dos vigias dista alguns metros do depósito em si de sólidos não impede
que estes entrem em constante contato com este, em suas rondas e nas
demais funções que pressupõem próxima análise.
Assim sendo, mantida a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacifico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-50.2018.8.26.0472 -Voto no
5
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
da Municipalidade.
MARREY UINT
Relator